Tribunal: STJ
Processo: 1005739-12.2022.4.01.3100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822950 - AP
(2024/0484763-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: GOMES ATACADAO LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS EDUARDO SANTOS RODRIGUES - AP004628
GENIVAL DINIZ GONÇALVES - AP004758
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015 (
), devem ser exigidos os
CPC/15
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
2.
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
3.
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54672554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:37:41
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 18bdeddb-ce6a-4b77-a635-c3c2721ca827

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
24/02/2026 02/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54672554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:37:41
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 18bdeddb-ce6a-4b77-a635-c3c2721ca827

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822950 - AP (2024
/0484763-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : GOMES ATACADAO LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS EDUARDO SANTOS RODRIGUES - AP004628

GENIVAL DINIZ GONÇALVES - AP004758
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
2.
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
3.
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53274940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:44:03
Código de Controle do Documento: 5f719052-1e51-459e-82bd-d4042d3c1945

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fl. 430):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO
DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE
ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Inadmitido o recurso especial com base na incidência da Súmula 83 do
Superior Tribunal de Justiça, cabe à parte interessada apontar julgados
deste Tribunal contemporâneos ou supervenientes sobre a matéria,
procedendo ao cotejo entre eles, a fim de demonstrar que a orientação
desta Corte é diversa daquela adotada pelo Tribunal de origem, ou que
não se encontra pacificada. Pode ainda, se for o caso, demonstrar a
existência de distinção do caso tratado nos autos, o que não ocorreu na
espécie. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

A parte embargante sustenta que o acórdão restou omisso e
contraditório quanto à inaplicabilidade da súmula 83/STJ.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15),
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o
do
cabem
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
Documento eletrônico VDA53274940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:44:03
Código de Controle do Documento: 5f719052-1e51-459e-82bd-d4042d3c1945

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Destaca-se que o acórdão embargado resolveu a controvérsia,
mantendo hígido o
monocrático,
decisum
adotando a seguinte
fundamentação (fls. 435/436):

"Neste agravo interno, o recorrente não demonstrou ter se insurgido, na
minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial e que
está respaldada no seguinte fundamento: Incidência da Súmula 83 /STJ.
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso dos
autos.
Inadmitido o recurso especial com base na incidência da Súmula 83 do
Superior Tribunal de Justiça, cabe à parte interessada apontar julgados
deste Tribunal contemporâneos ou supervenientes sobre a matéria,
procedendo ao cotejo entre eles, a fim de demonstrar que a orientação
desta Corte é diversa daquela adotada pelo Tribunal de origem, ou que
não se encontra pacificada. Pode ainda, se for o caso, demonstrar a
existência de distinção do caso tratado nos autos, o que não ocorreu na
espécie.
[...]
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não admitiu
o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o conhecimento do
agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932, III, do
e
CPC/2015
253, parágrafo único, I, do RI/STJ (Redação dada pela Emenda
Regimental n. 22, de 2016).
Por fim, registra-se que a impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial feita somente em sede de
agravo interno não deve ser considerada, porque, além de preclusa a
oportunidade, caracteriza indevida inovação recursal."

Com efeito, o acórdão embargado, o qual não conheceu do agravo em
recurso especial, resolveu a controvérsia ao assentar que a parte
agravante, ora embargante, não impugnou, especificamente, o
fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso especial na
origem, concernente à incidência da súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA53274940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:44:03
Código de Controle do Documento: 5f719052-1e51-459e-82bd-d4042d3c1945

Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência de
fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já julgado.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA53274940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:44:03
Código de Controle do Documento: 5f719052-1e51-459e-82bd-d4042d3c1945

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.822.950 / AP
Número Registro: 2024/0484763-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10057391220224013100
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GOMES ATACADAO LTDA
ADVOGADOS : LUCAS EDUARDO SANTOS RODRIGUES - AP004628
GENIVAL DINIZ GONÇALVES - AP004758
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS - IMPORTAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GOMES ATACADAO LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS EDUARDO SANTOS RODRIGUES - AP004628
GENIVAL DINIZ GONÇALVES - AP004758
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54620217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:59:41
Código de Controle do Documento: d440d76d-2ccc-4121-b77d-155a877813df

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:59:41
Código de Controle do Documento: d440d76d-2ccc-4121-b77d-155a877813df